Tribunal: TJSP
Processo: 2276972-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – BENEFÍCIO INDEFERIDO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita sem oportunizar às partes a possibilidade de comprovar a alegação de insuficiência para arcar com os custos do processo - Impossibilidade - Inteligência do artigo 99, § 2o, do CPC - Decisão anulada.

Recurso provido para anular a decisão agravada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014470
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2276972-95.2020.8.26.0000, da Comarca de Leme, em que são agravantes JOSÉ
HUMBERTO SARTORE FILHO e CARLA GODOY DE CARLI SARTORE, é
agravado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276972-95.2020.8.26.0000 -Voto no 32427
2
Agravo de Instrumento no 2276972-95.2020.8.26.0000
Agravantes: José Humberto Sartore Filho e outra
Agravado: Itaú Unibanco S/A
Juiz: Márcio Mendes Picolo
Comarca: Leme 3a Vara Cível
Voto 32427
JUSTIÇA GRATUITA
PESSOA FÍSICA

BENEFÍCIO
INDEFERIDO

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
- Decisão que indeferiu o benefício da justiça
gratuita sem oportunizar às partes a possibilidade
de comprovar a alegação de insuficiência para
arcar
com
os
custos
do
processo
-
Impossibilidade - Inteligência do artigo 99, § 2o,
do CPC - Decisão anulada.
Recurso provido para anular a decisão
agravada.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão de fls. 43/46 que, nos autos da ação
denominada
de
"AÇÃO
DE
CONHECIMENTO
PELO
PROCEDIMENTO COMUM"1 ajuizada por José Humberto
Sartore Filho e outra em face de Itaú Unibanco S/A, indeferiu o
pedido
de
justiça
gratuita
formulado
pelos
agravantes,
condenando-os a pagar o décuplo das custas, com amparo no
§1o do art. 4o da Lei no 1.060/1950, no prazo de 15 dias, sob pena
de extinção.
Com pleito de efeito suspensivo, os
agravantes requerem a reforma da decisão, para que lhes seja
deferida a gratuidade de justiça, sustentando que fazem jus ao
1 R$ 23.447,18, em outubro de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276972-95.2020.8.26.0000 -Voto no 32427
3
benefício, em razão da situação financeira difícil pela qual estão
passando.
Salientam, ainda, a impossibilidade
de o Juízo indeferir o benefício de plano, sem lhes oportunizar a
comprovação da hipossuficiência declarada.
Recebido e processado o recurso,
determinou-se imediato julgamento.
É o relatório.
Inicialmente,
concede-se
o
benefício da justiça gratuita, apenas para o presente recurso, por
dizer respeito ao próprio objeto da minuta, considerando-se que o
não conhecimento implicaria em violação ao princípio do livre
acesso ao judiciário.
No mérito, o artigo 99, § 2o, do
Código de Processo Civil, dispõe que:
"Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser
formulado na petição inicial, na contestação, na petição para
ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
§ 1o .....
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais
para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o
pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos
referidos pressupostos."
Nessa
conformidade,
deve
ser
oportunizado aos requerentes a possibilidade de comprovar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276972-95.2020.8.26.0000 -Voto no 32427
4
alegação de impossibilidade de arcar com os custos do processo,
sem o que haverá o descumprimento da norma processual.
Posto isso, concede-se o benefício
da justiça gratuita apenas para este recurso, ao qual se dá
provimento para anular a decisão agravada, nos termos que
constaram deste Acórdão.
MARINO NETO
Relator